Tribunal: TJDFT
Processo: 0751285-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PETIÇÃO DE PROTOCOLO DO RECURSO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RESERVADO AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O princípio da regularidade formal está disciplinado na Lei n. 9.099/95, em seu art. 42, ao dispor que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
2. Assim, o recurso inominado já deve vir, sempre, acompanhado de suas respectivas razões, sob pena de não conhecimento por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ademais, não apresentados os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna-se a sentença recorrida, como ocorreu na hipótese em análise, configurada está a preclusão consumativa, não havendo como afastar, inclusive, a intempestividade do recurso, até porque a petição singela que deu ingresso dentro do prazo legal (ID 13353897), não há de ser considerada como apelação.
3. Outrossim, o fato de o juízo de origem ter recebido as razões do apelo após o prazo, não surte efeito neste âmbito recursal, porquanto reservado à Turma Recursal o juízo de admissibilidade, quanto aos seus requisitos extrínsecos e intrínsecos (§ 3o do art. 1.010 do CPC). No caso, portanto, o recurso não merece ser conhecido, vez que ausentes os pressupostos de regularidade formal e da tempestividade. Neste sentido: Acórdão 1102123, 07090127820178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018).
4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem custas, ante à isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da referida lei.